Tribunal: TJSP
Processo: 0003131-23.2015.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS – MATERIA PRELIMINAR. Inépcia da inicial. Inocorrência. Processo que veio devidamente instruído, com a observância ainda do disposto no artigo 319 do CPC. Prejuízo ao exercício do direito de defesa não verificado. Legitimidade de parte do autor.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS – MATERIA PRELIMINAR. Inépcia da inicial. Inocorrência. Processo que veio devidamente instruído, com a observância ainda do disposto no artigo 319 do CPC. Prejuízo ao exercício do direito de defesa não verificado. Legitimidade de parte do autor. Admissibilidade. Contrato firmado com o requerido, o qual não foi negado por este último. Matéria prejudicial repelida.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS - MERITO. 1) Autor objetivando a condenação do requerido no pagamento do valor acordado pelo negócio de compra e venda do veículo. Possibilidade. Parcelas referentes ao pacto firmado, que foram acordadas no contrato de compra e venda juntado aos autos. 2) Indenização perdas e danos. Inocorrência. Autor que se utilizou do veículo entregue pelo requerido como parte do pagamento. Ausência de prejuízo nesse sentido. Gastos com o veículo inerentes ao uso do automóvel. Desgastes naturais. Reembolso indevido. 3) Rescisão contratual. Impossibilidade. Descumprimento parcial da obrigação. Negócio que deve ser considerado, ante o princípio da manutenção dos negócios jurídicos. Procedência parcial. Sentença mantida. Recursos de apelação do autor e do requerido não providos, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.